Tribunal: STF
Processo: RE 76321
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-12-10
Data de publicação: 1973-12-10

Ementa:
- Recurso extraordinário. Interposição por meio de petição que não indica texto legal de vigência denegada nem menciona julgados que pretende divergentes. Falta de impugnação, ainda, a fundamentos suficientes para sustentar a decisão (Súmula 283). Recurso extraordinário não conhecido.